Tribunal: STJ
Processo: 0000720-59.2021.8.16.0179
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2196818 - PR
(2025/0038018-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MED-CALL SUL SERVICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADOS
: ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
LIANA CASSEMIRO DE OLIVEIRA - PR044235
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
PROCURADORA
: VIRGINIA PULCIDES DE SOUSA PIERITZ - PR061826
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. ISSQN. SERVIÇOS MÉDICOS. LC
N.
LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
116/2003.
EXISTÊNCIA
DE
UNIDADE
ECONÔMICA
OU
PROFISSIONAL. PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Esta Corte Superior firmou tese repetitiva, quando do julgamento do
recurso repetitivo
- Temas 354 e
-
REsp n. 1.060.210/SC
355/STJ
, segundo a qual, a municipalidade competente para realizar a cobrança
do ISS, após a entrada em vigor da Lei Complementar n.
é a
116/2003,
do local do estabelecimento em que ocorre a prestação dos
serviços, assim considerada a localidade em que há uma unidade
econômica ou profissional capaz de realizar o serviço, de modo
permanente ou temporário, sendo irrelevantes, para caracterizá-la, as
Documento eletrônico VDA56113955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c7663800-70de-43de-8b51-5a60f306ede2

denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal,
escritório de representação ou contato ou similares.
3. Com efeito, "segundo a jurisprudência pacífica deste tribunal
superior, para identificação do sujeito ativo da obrigação tributária em
sede de ISSQN deve-se verificar se há unidade empresarial autônoma
no local da prestação do serviço. Segundo o
a da LC
art. 4
116/2003,
seria irrelevante a sua denominação (se sede, filial e quejandos)" (
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 2.079.423/MG,
Turma, DJe de
.
15/4/2024)
4. Ressalte-se que "o simples deslocamento de recursos humanos (mão
de obra) e materiais (equipamentos) para a prestação de serviços não
impõe sujeição ativa à municipalidade de destino para a cobrança do
tributo" (AgRg no
relator Ministro Herman
REsp n. 1.498.822/MG,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
2/6/2015,
5/8/2015)
Precedentes.
5. Na hipótese, a Corte de origem firmou compreensão de que as provas
dos autos não se prestam a comprovar a existência de unidade
econômica ou profissional em nenhum dos municípios tomadores do
serviço. Desse modo, estando em consonância com a jurisprudência
desta Corte, não merece reforma o entendimento adotado pelo
Tribunal a quo, acerca da competência do Município de Curitiba para
recolhimento do tributo.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56113955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c7663800-70de-43de-8b51-5a60f306ede2

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56113955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c7663800-70de-43de-8b51-5a60f306ede2

AgInt nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2196818 - PR
(2025/0038018-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MED-CALL SUL SERVICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADOS
: ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
LIANA CASSEMIRO DE OLIVEIRA - PR044235
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
PROCURADORA
: VIRGINIA PULCIDES DE SOUSA PIERITZ - PR061826
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. ISSQN. SERVIÇOS MÉDICOS. LC
N.
LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
116/2003.
EXISTÊNCIA
DE
UNIDADE
ECONÔMICA
OU
PROFISSIONAL. PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Esta Corte Superior firmou tese repetitiva, quando do julgamento do
recurso repetitivo
- Temas 354 e
-
REsp n. 1.060.210/SC
355/STJ
, segundo a qual, a municipalidade competente para realizar a cobrança
do ISS, após a entrada em vigor da Lei Complementar n.
é a
116/2003,
do local do estabelecimento em que ocorre a prestação dos
serviços, assim considerada a localidade em que há uma unidade
econômica ou profissional capaz de realizar o serviço, de modo
permanente ou temporário, sendo irrelevantes, para caracterizá-la, as
Documento eletrônico VDA55510570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:42
Código de Controle do Documento: fc6474ff-1a11-403a-bc71-9b24622a5109

denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal,
escritório de representação ou contato ou similares.
3. Com efeito, "segundo a jurisprudência pacífica deste tribunal
superior, para identificação do sujeito ativo da obrigação tributária em
sede de ISSQN deve-se verificar se há unidade empresarial autônoma
no local da prestação do serviço. Segundo o
a da LC
art. 4
116/2003,
seria irrelevante a sua denominação (se sede, filial e quejandos)" (
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 2.079.423/MG,
Turma, DJe de
.
15/4/2024)
4. Ressalte-se que "o simples deslocamento de recursos humanos (mão
de obra) e materiais (equipamentos) para a prestação de serviços não
impõe sujeição ativa à municipalidade de destino para a cobrança do
tributo" (AgRg no
relator Ministro Herman
REsp n. 1.498.822/MG,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
2/6/2015,
5/8/2015)
Precedentes.
5. Na hipótese, a Corte de origem firmou compreensão de que as provas
dos autos não se prestam a comprovar a existência de unidade
econômica ou profissional em nenhum dos municípios tomadores do
serviço. Desse modo, estando em consonância com a jurisprudência
desta Corte, não merece reforma o entendimento adotado pelo
Tribunal a quo, acerca da competência do Município de Curitiba para
recolhimento do tributo.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim
ementada (fl. 554):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. ISSQN. SERVIÇOS MÉDICOS. LC N. 116/2003.
LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EXISTÊNCIA DE
UNIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. PRECEDENTES.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55510570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:42
Código de Controle do Documento: fc6474ff-1a11-403a-bc71-9b24622a5109

O agravante alega que, "no que se refere ao apontado óbice da
cumpre esclarecer que a controvérsia não envolve a
Súmula no 7/STJ,
apuração do efetivo local da prestação dos serviços, uma vez que tal
circunstância já se encontra expressamente reconhecida no v. acórdão
recorrido e na própria decisão agravada" (fl. 602).
Acrescenta que "as unidades econômicas, nos casos de prestação de
serviços médicos, devem ser compreendidas como as próprias unidades
de saúde ou hospitais do Município contratante, pois é nesses locais que
o profissional de saúde utiliza, de forma necessária, a estrutura física, o
pessoal, os materiais e os equipamentos das entidades contratantes,
circunstância que não se confunde com o Município de Curitiba, do que
deflui a sua ilegitimidade para a cobrança do tributo" (fl. 604).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, verifica-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que, dos argumentos apresentados no agravo interno, não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Conforme destacado na decisão recorrida, esta Corte Superior
firmou tese repetitiva, quando do julgamento do recurso repetitivo
- Temas 354 e
-, segundo a qual, a
REsp n. 1.060.210/SC
355/STJ
municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS, após a
entrada em vigor da Lei Complementar n.
é a do local do
116/2003,
estabelecimento em que ocorre a prestação dos serviços, assim
considerada a localidade em que há uma unidade econômica ou
Documento eletrônico VDA55510570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:42
Código de Controle do Documento: fc6474ff-1a11-403a-bc71-9b24622a5109

profissional capaz de realizar o serviço, de modo permanente ou
, sendo irrelevantes, para caracterizá-la, as denominações de
temporário
sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de
representação ou contato ou similares (grifos nossos).
A propósito, confira-se a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE ARRENDAMENTO
MERCANTIL FINANCEIRO. QUESTÃO PACIFICADA PELO STF
POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RE
REL. MIN.
592.905/SC,
EROS GRAU, DJE 05.03.2010. SUJEITO ATIVO DA RELAÇÃO
TRIBUTÁRIA NA VIGÊNCIA DO DL
: MUNICÍPIO DA
406/68
SEDE DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. APÓS A LEI 116/03:
LUGAR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEASING. CONTRATO
COMPLEXO. A CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO É O
NÚCLEO DO SERVIÇO NA OPERAÇÃO DE LEASING
FINANCEIRO, À LUZ DO ENTENDIMENTO DO STF. O SERVIÇO
OCORRE NO LOCAL ONDE SE TOMA A DECISÃO ACERCA DA
APROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO, ONDE SE CONCENTRA O
PODER DECISÓRIO, ONDE SE SITUA A DIREÇÃO GERAL DA
INSTITUIÇÃO. O FATO GERADOR NÃO SE CONFUNDE COM A
VENDA DO BEM OBJETO DO LEASING FINANCEIRO, JÁ QUE O
NÚCLEO DO SERVIÇO PRESTADO É O FINANCIAMENTO.
IRRELEVANTE O LOCAL DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO,
DA ENTREGA DO BEM OU DE OUTRAS ATIVIDADES
PREPARATÓRIAS E AUXILIARES À PERFECTIBILIZAÇÃO DA
RELAÇÃO JURÍDICA, A QUAL SÓ OCORRE EFETIVAMENTE
COM A APROVAÇÃO DA PROPOSTA PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. BASE DE CÁLCULO. PREJUDICADA A ANÁLISE
DA ALEGADA VIOLAÇÃO DO
DO CTN E 9 DO DL
ART. 148
RECURSO ESPECIAL DE POTENZA LEASING
406/68.
S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL PARCIALMENTE PROVIDO
PARA JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E
RECONHECER A ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO DE
PARA EXIGIR O IMPOSTO. INVERSÃO DOS
TUBARÃO/SC
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO
PROCEDIMENTO DO
-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO
ART. 543
8/STJ.
1. O colendo STF já afirmou (RE 592.
) que ocorre o fato
905/SC
gerador da cobrança do ISS em contrato de arrendamento mercantil. O
eminente Ministro EROS GRAU, relator daquele recurso, deixou claro
Documento eletrônico VDA55510570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:42
Código de Controle do Documento: fc6474ff-1a11-403a-bc71-9b24622a5109

que o fato gerador não se confunde com a venda do bem objeto do
leasing financeiro, já que o núcleo do serviço prestado é o
financiamento.
2. No contrato de arrendamento mercantil financeiro (
e
Lei 6.099/74
Resolução
do BACEN), uma empresa especialmente dedicada
2.309/96
a essa atividade adquire um bem, segundo especificações do
que passa a ter a sua utilização imediata, com o
usuário/consumidor,
pagamento de contraprestações previamente acertadas, e opção de, ao
final, adquiri-lo por um valor residual também contratualmente
estipulado. Essa modalidade de negócio dinamiza a fruição de bens e
não implica em imobilização contábil do capital por parte do
arrendatário: os bens assim adquiridos entram na contabilidade como
custo operacional (art. 11 e 13 da
. Trata-se de contrato
Lei 6.099/74)
complexo, de modo que o enfrentamento da matéria obriga a
identificação do local onde se perfectibiliza o financiamento, núcleo da
prestação do serviços nas operações de leasing financeiro, à luz do
entendimento que restou sedimentado no Supremo Tribunal Federal.
3. O
do DL
com eficácia reconhecida de lei
art. 12
406/68,
complementar, posteriormente revogado pela LC
estipulou
116/2003,
que, à exceção dos casos de construção civil e de exploração de
rodovias, o local da prestação do serviço é o do estabelecimento
prestador.
4. A opção legislativa representa um potente duto de esvaziamento das
finanças dos Municípios periféricos do sistema bancário, ou seja,
através dessa modalidade contratual se instala um mecanismo altamente
perverso de sua descapitalização em favor dos grandes centros
financeiros do País.
5. A interpretação do mandamento legal leva a conclusão de ter sido
privilegiada a segurança jurídica do sujeito passivo da obrigação
tributária, para evitar dúvidas e cobranças de impostos em duplicata,
sendo certo que eventuais fraudes (como a manutenção de sedes
fictícias) devem ser combatidas por meio da fiscalização e não do
afastamento da norma legal, o que traduziria verdadeira quebra do
princípio da legalidade tributária.
6. Após a vigência da LC
é que se pode afirmar que, existindo
116/2003
unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no
Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o
fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo.
7. O contrato de leasing financeiro é um contrato complexo no qual
predomina o aspecto financeiro, tal qual assentado pelo STF quando do
julgamento do RE
Assim, há se concluir que, tanto na
592.905/SC,
vigência do DL
quanto na vigência da LC 116//203, o núcleo da
406/68
operação de arrendamento mercantil, o serviço em si, que completa a
relação jurídica, é a decisão sobre a concessão, a efetiva aprovação do
financiamento.
Documento eletrônico VDA55510570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:42
Código de Controle do Documento: fc6474ff-1a11-403a-bc71-9b24622a5109

8. As grandes empresas de crédito do País estão sediadas
ordinariamente em grandes centros financeiros de notável dinamismo,
onde centralizam os poderes decisórios e estipulam as cláusulas
contratuais e operacionais para todas suas agências e
dependências. Fazem a análise do crédito e elaboram o contrato, além
de providenciarem a aprovação do financiamento e a consequente
liberação do valor financeiro para a aquisição do objeto arrendado,
núcleo da operação. Pode-se afirmar que é no local onde se toma essa
decisão que se realiza, se completa, que se perfectibiliza o negócio.
Após a vigência da LC 116.2003, assim, é neste local que ocorre a
efetiva prestação do serviço para fins de delimitação do sujeito ativo
apto a exigir ISS sobre operações de arrendamento mercantil.
9. O tomador do serviço ao dirigir-se à concessionária de veículos não
vai comprar o carro, mas apenas indicar à arrendadora o bem a ser
adquirido e posteriormente a ele disponibilizado. Assim, a entrega de
documentos, a formalização da proposta e mesmo a entrega do bem são
procedimentos acessórios, preliminares, auxiliares ou consectários do
serviço cujo núcleo - fato gerador do tributo - é a decisão sobre a
concessão, aprovação e liberação do financiamento.
10. Ficam prejudicadas as alegações de afronta ao
do CTN e ao
art. 148
o. do Decreto-
que fundamente a sua tese relativa à
art. 9
Lei 406/68,
ilegalidade da base de cálculo do tributo.
11. No caso dos autos, o fato gerador originário da ação executiva
refere-se a período em que vigente a DL
A própria sentença
406/68.
afirmou que a ora recorrente possui sede na cidade de
e não
Osasco/SP
se discutiu a existência de qualquer fraude relacionada a esse
estabelecimento; assim, o Município de Tubarão não é competente para
a cobrança do ISS incidente sobre as operações realizadas pela empresa
Potenza Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, devendo ser dado
provimento aos Embargos do Devedor, com a inversão dos ônus
sucumbenciais.
12. Recurso Especial parcialmente provido para definir que: (a) incide
ISSQN sobre operações de arrendamento mercantil financeiro; (b) o
sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL
é o
406/68,
Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); (c) a partir da
LC
é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a
116/03,
relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove
haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com
poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do
financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador
do tributo; (d) prejudicada a análise da alegada violação ao
do
art. 148
CTN; (e) no caso concreto, julgar procedentes os Embargos do
Devedor, com a inversão dos ônus sucumbenciais, ante o
reconhecimento da ilegitimidade ativa do Município de Tubarão/SC
para a cobrança do ISS. Acórdão submetido ao procedimento do art. 543
-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
Documento eletrônico VDA55510570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:42
Código de Controle do Documento: fc6474ff-1a11-403a-bc71-9b24622a5109

(
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
REsp n. 1.060.210/SC,
Primeira Seção, DJe de
)
5/3/2013.
Com efeito, "segundo a jurisprudência pacífica deste tribunal
superior, para identificação do sujeito ativo da obrigação tributária em
sede de ISSQN deve-se verificar se há unidade empresarial autônoma
no local da prestação do serviço. Segundo o
a da LC
art. 4
116/2003,
seria irrelevante a sua denominação (se sede, filial e quejandos)" (
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 2.079.423/MG,
Turma, DJe de
.
15/4/2024)
Ressalte-se, ainda, que "o simples deslocamento de recursos
humanos (mão de obra) e materiais (equipamentos) para a prestação de
serviços não impõe sujeição ativa à municipalidade de destino para a
cobrança do tributo" (AgRg no
relator Ministro
REsp n. 1.498.822/MG,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
2/6/2015,
.
5/8/2015)
A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
FISCAL.
IMPROCEDÊNCIA
DOS
PEDIDOS.
SÚMULAS N.
E 280,
NÃO INCIDÊNCIA. ENTE
7/STJ
284/STF.
TRIBUTANTE.
LOCAL
DO
ESTABELECIMENTO
DO
PRESTADOR DO SERVIÇO. ENTENDIMENTO PACÍFICO.
ACÓRDÃO RECORRIDO FIXOU COMO LOCAL DA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. CONFIGURAÇÃO.
I - Na origem, trata-se de embargos opostos por Paleta Pintura e
Propaganda Ltda. à execução fiscal ajuizados pelo Município de
Joinville objetivando a declaração da ocorrência de prescrição, nulidade
da CDA, incompetência do embargado e excesso da execução.
II - Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal de
origem, a sentença foi parcialmente reformada para determinar a revisão
dos créditos lançados nas CDAs, para restringir a cobrança do ISS aos
serviços prestados no território do Município de Joinville. Esta Corte
deu provimento ao recurso especial para determinar o prosseguimento
da execução fiscal em sua totalidade.
III - Prima facie, cabe ressaltar que a situação descrita nos presentes
autos não encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte.
Documento eletrônico VDA55510570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:42
Código de Controle do Documento: fc6474ff-1a11-403a-bc71-9b24622a5109

IV - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não
se aplica o preceituado no enunciado da
no caso de
Súmula n. 7/STJ
mera revaloração jurídica das provas e dos fatos. "Exige-se, para tanto,
que todos os elementos fático-probatórios estejam devidamente
descritos no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a
incursão nos autos em busca de substrato fático para que seja delineada
a nova apreciação jurídica." (AgInt no
relator
AREsp n. 1.252.262/AL,
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe
23/10/2018,
.
20/11/2018)
V - Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de que,
atacado o fundamento do aresto recorrido, não evidencia deficiência nas
razões do recurso, o que viabiliza a sua análise por este Sodalício, ante o
afastamento do óbice do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal. Nesse sentido, mutatis mutandis: (AgRg no
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
AREsp n. 1.200.796/PE,
DJe de
)
24/8/2018.
VI - A Corte a quo decidiu a controvérsia com fundamento na Lei
Federal, o que afasta a alegação de aplicação da Súmula n. 280/STF.
VII - O ISSQN tem previsão no
III, da
o qual se
art. 156,
CF/1988,
refere à imposição tributária relacionada aos serviços não alcançados
pela hipótese de incidência do ICMS. Além disso, os serviços objeto de
incidência do imposto municipal são previamente definidos na Lei
Complementar n. 116/2003.
VIII - Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal
de Justiça em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
REsp n. 1.060.210/SC,
DJe 5.3.2013), ficou assentado que, na vigência da Lei
Complementar n.
a competência para a cobrança do
116/2003,
ISSQN é do município onde foi prestado o serviço, desde que nele
haja um estabelecimento do contribuinte que configure uma
unidade econômica ou profissional. Não existindo uma unidade da
empresa na localidade onde prestado o serviço, terá competência
para a cobrança do tributo o município onde localizada a sede da
empresa.
IX - É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "o simples
deslocamento de recursos humanos (mão de obra) e materiais
(equipamentos) para a prestação de serviços não impõe sujeição
ativa à municipalidade de destino para a cobrança do tributo"
(AgRg no
relator Ministro Herman
AREsp n. 299.489/MS,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
. Nesse sentido: EDcl
18/6/2014)
no AgRg nos EDcl no
Segunda Turma, DJe
REsp n. 1.298.917/MG,
de
AgRg no
relator Ministro
6/4/2015;
REsp n. 1.498.822/MG,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/8/2015.
X - O
o da LC n.
determina que o serviço considera-se
art. 3
116/2003
prestado, e o imposto devido, no local do estabelecimento prestador ou,
Documento eletrônico VDA55510570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:42
Código de Controle do Documento: fc6474ff-1a11-403a-bc71-9b24622a5109

na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, com
exceções previstas nos incisos.
XI - Conforme consta no circunlóquio fático desenvolvido no voto
divergente do acórdão recorrido, os serviços prestados pelo contribuinte
devem ser enquadrados no subitem '3.03 - Exploração de salões de
festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras
esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques
de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou
negócios de qualquer natureza'.
XII - Não obstante, o subitem 3.05 - Cessão de andaimes, palcos,
coberturas e outras estruturas de uso temporário', que comporta exceção
à regra do
o da LC n.
e o imposto será devido no local da
art. 3
116/2003,
instalação das estruturas, está mais relacionado com serviços exclusivos
de cessão, o que não se enquadra na finalidade da contribuinte.
XIII - Fica consignado no acórdão vergastado que é fato incontroverso
que a unidade econômica ou profissional da contribuinte encontra
abrigo no Município de Joinville, o que se amolda ao conceito de
estabelecimento do
o da LC n.
devendo incidir o ISSQN
art. 4
116/2003,
nos moldes da regra do
o do mesmo diploma legal.
art. 3
IX - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que, inexistindo estabelecimento do prestador no local da
prestação do serviço, deve-se ISSQN ao município do local da
empresa
que
efetivou
a
prestação.
Nesse
sentido:
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.079.423/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
9/4/2024,
15/4/2024.
X - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.130.115/SC,
Segunda Turma, DJe de
grifos nossos.)
15/8/2024;
Na hipótese, a Corte de origem firmou compreensão de que as
provas dos autos não se prestam a comprovar a existência de unidade
econômica ou profissional em nenhum dos municípios tomadores do
serviço, nos seguintes termos (fls. 347-348; grifos nossos):

Os contratos de movs. 1.8 a
firmados com as Prefeituras
1.11/origem,
dos Municípios de Piraquara e de São José dos Pinhais estabelecem que
os serviços médicos de responsabilidade da autora seriam prestados nos
nosocômios municipais, unidades do SUS ou em outros locais
designados pela administração pública vinculados à área de saúde, por
quantitativo de profissionais contratados e provisionados pela empresa
apelada.
Com efeito, a presença de profissionais no local é necessária para
viabilizar a execução dos serviços e não configura, por si só, a
existência de estabelecimento prestador dentro do conceito previsto no
Documento eletrônico VDA55510570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:42
Código de Controle do Documento: fc6474ff-1a11-403a-bc71-9b24622a5109

artigo 4o da Lei Complementar no
;
116/03 é necessária a comprovação
de que houve, de fato, a instalação de unidade econômica ou
profissional onde se realiza desenvolvimento de negócio suficiente
para caracterizar um estabelecimento prestador de serviços além
do mero deslocamento ou admissão de profissionais para o
cumprimento do contrato.
Nesse sentido, as alegações apresentadas pela autora em sua inicial
e demais provas angariadas aos autos não se prestam a comprovar
a existência de estabelecimento desta em nenhum dos municípios
tomadores do serviço, ao tempo da contratação.
Ora, a mera existência de corpo administrativo de funcionários no
local ou o deslocamento de mão de obra para a prestação do
serviço, não implica na automática sujeição ativa do Município
Seguindo essa linha, apenas para
onde os serviços são realizados.
exemplificar, cita-se o entendimento firme do STJ no julgamento do
AgInt. no AREsp. no
:
1.718.563/RJ
[...]
Portanto, uma vez que é sediada a autora, prestadora de serviços
médicos, no município apelante, ausente comprovação de existência de
estabelecimento nos municípios tomadores dos serviços, ao tempo da
contratação, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a
competência ativa do Município de Curitiba para a tributação em testilha

Constou, ainda, do acórdão que julgou os embargos declaratórios
(fl. 406):

Assim, para fins de sanar as omissões apontadas, faço os
esclarecimentos que seguem:

Quanto à alegação de que a Embargante possui filial no
Município de São José dos Pinhais, conforme certidão da Junta
Comercial acostada ao mov. 1.2, ainda que o v. acórdão não tenha
se manifestado, cumpre ressaltar que o referido fato não tem o
condão de alterar a decisão embargada, uma vez que não foi a
filial localizada em São José dos Pinhais a contratada para
prestação dos serviços, mas sim a Matriz, com sede em Curitiba,
nos termos da documentação acostada ao mov. 1.11.

Documento eletrônico VDA55510570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:42
Código de Controle do Documento: fc6474ff-1a11-403a-bc71-9b24622a5109

Desse modo, estando em consonância com a jurisprudência desta
antes mencionada, não merece reforma o entendimento adotado pelo
Tribunal
, acerca da competência do Município de Curitiba para
a quo
recolhimento do tributo, nos termos da fundamentação.
Ressalte-se, ademais, que eventual acolhida da pretensão recursal
quanto ao efetivo local de prestação dos serviços demandaria o reexame
dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do
recurso especial, pelo óbice daSúmula 7/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA55510570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:42
Código de Controle do Documento: fc6474ff-1a11-403a-bc71-9b24622a5109

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 2.196.818 / PR
Número Registro: 2025/0038018-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007205920218160179 00022664720248160179 22664720248160179
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MED-CALL SUL SERVICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADOS
: ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
LIANA CASSEMIRO DE OLIVEIRA - PR044235
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
PROCURADORA : VIRGINIA PULCIDES DE SOUSA PIERITZ - PR061826
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MED-CALL SUL SERVICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADOS
: ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
LIANA CASSEMIRO DE OLIVEIRA - PR044235
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
Documento eletrônico VDA56083224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:24
Código de Controle do Documento: a17c7d16-73cb-4735-bbaa-2b9f66d58616

PROCURADORA : VIRGINIA PULCIDES DE SOUSA PIERITZ - PR061826
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:24
Código de Controle do Documento: a17c7d16-73cb-4735-bbaa-2b9f66d58616